Tribunal: TJMT
Processo: 0010044-31.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010044-31.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONATAN SOUZA DA SILVA - CPF: 736.734.711-04 (EMBARGANTE), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS SILVA SANTOS - CPF: 007.993.961-92 (VÍTIMA), CLEITON DE SOUZA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS PELO COLEGIADO – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM ESTA VIA RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS APRECIADOS NA DECISÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matérias que foram devidamente debatidas no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jhonatan Souza da Silva
contra o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0010044-31.2019.8.11.0002, que, à unanimidade,
desproveu
o recurso (Id. 160860670).

Nas razões recursais, a defesa do embargante aponta omissão no acórdão embargado ; visando ainda o prequestionamento da matéria (Id. 163197214).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos embargos por não haver qualquer vício no acórdão (Id. 164677664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O artigo 619 do Código de Processo Penal preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).

Igualmente, são admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência pátria, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
.

Entretanto, saliento que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, e nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no artigo 619 do CPP.

Extrai-se das razões recursais a suposta existência de
omissão
no acórdão proferido por esta egrégia Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo embargante.

A defesa alega que a decisão combatida está em desacordo com o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como contrário à jurisprudência dominante, no tocante a necessidade de reconhecimento da figura privilegiada do delito, sustentando
“a ausência de provas concretas e induvidosas, de que o Réu não tenha agido, ‘movido por violenta emoção mediante injusta provocação da vítima’ pois foi insistentemente provocado, tendo a vítima atingido a honra da sua família (...)”
; bem como argumenta que não houve o elemento “surpresa”, inexistindo provas da qualificadora reconhecida, mas apenas dedução ou presunção.

Desse modo, afirma em suas razões recursais que
“visa apenas apresentar prequestionamento para embasar recurso especial, tendo em vista ter sido imputado ao Réu, no Tribunal do Júri e conformado pelo v. acórdão a imputação da qualificadora prevista no artigo 121 § 2o e o não reconhecimento da figura privilegiada, prevista no parágrafo 1o do

mesmo artigo, ambos do Código Penal Brasileiro”
.

Todavia, com a detida análise das alegações trazidas nesta oportunidade e com o revolvimento do acórdão embargado, observo que o presente recurso não comporta provimento, ao passo que não há qualquer irregularidade a ser sanada por esta via.

Oportuno trazer o ementário do acórdão embargado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – PRIVILÉGIO PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CONFIGURADOS – CONDUTA PERPETRADA DE INOPINO SEM POSSIBILIDADE DE A VÍTIMA ESBOÇAR QUALQUER REAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento do homicídio privilegiado é imprescindível que o acusado tenha reagido imediatamente à ação injusta perpetrada pela vítima, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que possui amparo nas provas produzidas, portanto, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ficou demonstrada nos autos, uma vez que o acusado agiu de inopino e a vítima não teve possibilidade de esboçar qualquer reação, de modo que é inviável a sua exclusão.”

Verifico que a decisão embargada não apresenta qualquer vício, haja vista que foram devidamente enfrentadas as teses apresentadas nas razões do recurso de apelação interposto pelo réu, que aqui, o ora embargante, novamente impugna, de modo que esta egrégia Segunda Câmara concluiu, por unanimidade, pelo desprovimento do recurso, ocasião em que foram expostas as razões pelo não acolhimento das pretensões defensivas.

Consoante explanado no acórdão combatido,
para desconstituir uma decisão do Tribunal do Júri é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em
nenhuma
prova existente no processo, diferentemente da hipótese em análise, posto que se constatou que o Conselho de Sentença optou pela versão dos fatos que lhe pareceu mais verossímil, a de que o embargante
não
agiu sob violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Nota-se que a defesa sustentou a tese de
homicídio privilegiado
perante o Júri, a qual foi afastada no 4o quesito formulado aos Jurados.

Nesse ponto, foram apreciados os fundamentos trazidos pela defesa nas razões do recurso de apelação e foi consignado no acórdão que, apesar da alegação de que a testemunha ocular Márcio teria demonstrado que o acusado agiu sob o manto do privilégio, com o exame dos depoimentos prestados pela referida testemunha tanto em sede inquisitiva quanto judicial, na primeira fase do
judicium accusationis
, concluiu-se de forma diversa do alegado pela defesa, constando que há provas nos autos que amparam a decisão dos Jurados.

Convém trazer os fundamentos utilizados no
decisum
embargado para afastar a tese da defesa, que ora se impugna novamente, veja-se:

“(...) Nota-se que o acusado estava no local dos fatos junto com o ofendido e, após desentendimento entre eles, saiu do estabelecimento comercial, foi até a sua residência buscar uma faca e voltou, ocasião em que jogou a garrafa e, em seguida, desferiu dois golpes de faca contra a vítima, que veio a óbito.

Desse modo, ainda que o ofendido tenha efetuado provocações ao réu, conforme sustenta a defesa, observa-se que este não agiu logo em seguida, haja vista que saiu do local para buscar a faca em sua residência e voltou posteriormente.

Tampouco se constata que eventual provocação da vítima foi injusta, pois extrai-se do feito que eles eram amigos e costumavam sair juntos para beber, como de fato estavam fazendo no dia dos acontecimentos em apreço, e inclusive já se encontrava embriagados, logo, as falas do ofendido – segundo a narrativa do réu –, de que não era homem ou não “dava conta” da esposa, podem ter sido em “tom de brincadeira”, como comumente acontece entre amigos.

Ainda que a vítima tenha agido de forma injusta, fato é que a reação do apelante não foi logo em seguida a qualquer atitude que tenha realizado, o que, por si só, afasta a incidência do privilégio, e, portanto, adequada a decisão dos Jurados ao deixar de reconhecer essa minorante.

Saliente-se que o homicídio privilegiado pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima, “sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240) (...)”.

Além disso, no tocante à tese de não configuração da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, observa-se que também foram apresentadas as razões que este colegiado manteve a decisão soberana do Júri, com esteio na prova produzida, veja-se:

“consoante se nota o ofendido foi atingido de inopino, pois, assim que o recorrente voltou ao local, munido de arma branca, jogou a garrafa e em seguida desferiu os golpes de faca, de modo que a vítima não conseguiu esboçar qualquer reação, fato este inclusive mencionado pela testemunha ocular, acima exposto. (...)”.

Assim, quando do julgamento da apelação criminal, concluiu-se que não há como admitir a pretensão externada pela defesa, uma vez que, acolhendo uma das versões apresentadas, o Júri

reconheceu que o embargante, imbuído de
animus necandi
, ceifou a vida do ofendido Marcos, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois só pode ser reconhecida quando a decisão dos Jurados destoa de forma inequívoca de toda a prova produzida nos autos, o que não ocorre na espécie.

Importante ressaltar novamente que os embargos aclaratórios visam sanar omissão, afastar contradição e ambiguidade ou aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada, hipóteses que não se verificam no presente caso, posto que consta no acórdão embargado, de forma clara e expressa, todas as razões que levaram os julgadores ao entendimento diverso do pretendido pela defesa.

Destarte, a legislação processual vigente não admite o uso de embargos de declaração com a finalidade de
rediscutir
questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Outrossim, impende consignar que no julgamento dos recursos não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Desse modo,
conquanto tenham estes embargos declaratórios também a finalidade de prequestionamento,
verifica-se que o acórdão embargado tratou detalhadamente sobre os pedidos formulados pela defesa, afastando-os fundamentadamente e mantendo o decreto condenatório.

Nesse contexto, trago o seguinte precedente deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada. Embargos desprovidos.”
(TJMT, N.U 0003386-62.2020.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14.4.2021, publicado no DJe 16.4.2021).

Assim sendo, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pleito recursal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, r
ejeito-os
, em virtude da inexistência de omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023